Tribunal: TJES
Processo: 5003950-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003950-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOEL MATTOS
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50039
50-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NOEL MATTOS

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão
que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita perseguido pelo ora agravante na
demanda
origem.

Em suas razões recursais o recorrente alega que a documentação colacionada mostra-se suficiente a corroborar a hipossuficiência econômica alegada e necessária ao deferimento do beneplácito vindicado.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a imediata exigência da quitação das custas iniciais pela
parte
recorrente
.

Contrarrazões na qual vindica-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50039
50-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NOEL MATTOS

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de
decisão
que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita perseguido pelo ora agravante na
demanda
origem.

Em suas razões recursais o recorrente alega que a documentação colacionada mostra-se suficiente a corroborar a hipossuficiência econômica alegada e necessária ao deferimento do beneplácito vindicado.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou documentos a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

Destaco na oportunidade, que além da afirmação de pobreza lançada ao feito,
a condição de pescador
alegada
aliada ao objeto da demanda de origem, já denotam a precariedade financeira afirmada
pelo recorrente
, daí não se depreendendo infirmação à presunção legal.

Além disso,
a juntada de
comprovantes de renda mensal de pouco mais de um salário mínimo
, a meu ver, mostra-se,
de igual modo,

in
suficiente a
afastar a declarada
hipossuficiência econômica.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
o
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos, cabendo retificar o comando decisório combatido,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor do recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50039
50-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NOEL MATTOS

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

2.
A
firmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou diversos documentos a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

3. A argumentação deduzida pel
o
recorrente restou comprovada, cabendo retificar o comando decisório combatido,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

4. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.